Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-68.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – Adquirente do imóvel que desiste do negócio por dificuldades financeiras - Sentença que determina a devolução de 90% dos valores pagos pelo comprador – Pretendido cumprimento da cláusula contratual que prevê devolução de 30%, mais arras – Inadmissibilidade – Cláusula contratual que se mostra abusiva - Precedente jurisprudencial de

Ementa:
Apelação – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – Adquirente do imóvel que desiste do negócio por dificuldades financeiras - Sentença que determina a devolução de 90% dos valores pagos pelo comprador – Pretendido cumprimento da cláusula contratual que prevê devolução de 30%, mais arras – Inadmissibilidade – Cláusula contratual que se mostra abusiva - Precedente jurisprudencial de que, nos casos de rescisão do contrato por culpa do comprador, cabível a devolução do valor pago com a retenção de, no máximo, 20% - Percentual que se afigura razoável para compensar a vendedora pelas despesas administrativas – Honorários advocatícios corretamente fixados em percentual dentro dos limites legais – Recurso provido em parte apenas para elevar o percentual de retenção dos valores pagos pelo desistente.